Tribunal: STJ
Processo: 5003256-46.2020.8.13.0188
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913089 - MG (2025/0124966-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: VALE S.A
ADVOGADOS
: DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO - MG076938
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
ROBERTA DE CARVALHO ASSAF FERREIRA - MG211004
AGRAVADO
: AUGUSTO DE ARAUJO PORTO
AGRAVADO
: JAQUELINE FARIA DE LOURDES GUIMARAES
ADVOGADOS
: EDINÁLIA GOMES DE OLIVEIRA - MG116324
CRISTIANE SAMPAIO DE ALMEIDA - MG136667
EMENTA
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EVACUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. IMINÊNCIA DE ROMPIMENTO DAS
BARRAGENS. MORADOR DA REGIÃO DE BRUMADINHO. ACÓRDÃO
QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E LUCROS CESSANTES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. Cinge-se a controvérsia à condenação da recorrente (VALE S.A.) ao
pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais decorrente da
determinação de evacuação de emergência pela iminência de rompimento de
outras barragens na região de Brumadinho.
2. Elidir a conclusão da Corte estadual, com o fim de acolher a pretensão da
recorrente de não pagar indenização por danos morais e os lucros cessantes,
demandaria a análise do conteúdo fático-probatório dos autos, o que se mostra
inviável em recurso especial, consoante Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
14/10/2025
20/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51606357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 21/10/2025 13:32:27
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 74b0a09d-06bd-46bc-bcf2-4a9b83acafc4

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51606357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 21/10/2025 13:32:27
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 74b0a09d-06bd-46bc-bcf2-4a9b83acafc4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913089 - MG (2025/0124966-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: VALE S.A
ADVOGADOS
: DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO - MG076938
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
ROBERTA DE CARVALHO ASSAF FERREIRA - MG211004
AGRAVADO
: AUGUSTO DE ARAUJO PORTO
AGRAVADO
: JAQUELINE FARIA DE LOURDES GUIMARAES
ADVOGADOS
: EDINÁLIA GOMES DE OLIVEIRA - MG116324
CRISTIANE SAMPAIO DE ALMEIDA - MG136667
EMENTA
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EVACUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. IMINÊNCIA DE ROMPIMENTO
DAS BARRAGENS. MORADOR DA REGIÃO DE BRUMADINHO.
ACÓRDÃO QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Cinge-se a controvérsia à condenação da recorrente (VALE S.A.) ao
pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais decorrente da
determinação de evacuação de emergência pela iminência de rompimento de
outras barragens na região de Brumadinho.
2. Elidir a conclusão da Corte estadual, com o fim de acolher a pretensão da
recorrente de não pagar indenização por danos morais e os lucros cessantes,
demandaria a análise do conteúdo fático-probatório dos autos, o que se
mostra inviável em recurso especial, consoante Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por VALE S.A. contra decisão
monocrática da Presidência do STJ que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial (fls. 1.023-1.027).

Documento eletrônico VDA51021407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:27
Código de Controle do Documento: e9484dd0-36d2-4e66-89c6-327e35bb5369

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS assim ementado (fl.
923):

EMENTA: APELAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL
–
NÃO
OCORRÊNCIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
–
DIREITO
AMBIENTAL – NEXO DE CAUSALIDADE – DANOS
MATERIAIS – LUCROS CESSANTES – RENDA
MENSAL - DANOS MORAIS – REFORMA PARCIAL
DA SENTENÇA.
É regular o recurso no qual se apresenta, expressamente, as
razões de irresignação, bem como se delimita os pedidos
recursais, não incorrendo em ofensa ao princípio da
dialeticidade. Os danos individuais estão inseridos no
conceito de dano ambiental e, diante disso, a
responsabilidade por eles tem perfil equivalente ao da
responsabilidade por danos coletivos ao meio ambiente
(objetiva). A responsabilidade civil aperfeiçoa-se a partir
da presença da conduta lesiva, do dano e do nexo de
causalidade entre eles. Presente prova acerca do dano e do
nexo de causalidade, configura-se o dever de indenizar. O
reconhecimento de que inexiste relação jurídica entre as
partes qualifica o dano cometido pelo requerido como
ilícito extracontratual, fazendo com que os respectivos
juros de mora incidam a partir do evento danoso, inclusive
em relação ao dano material.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 966-971).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que a decisão agravada
invocou a Súmula 7/STJ, mas a questão não envolve reexame de provas, mas sim
revaloração jurídica de fatos incontroversos, o que afasta referido óbice.
Aduz, ainda, que o ônus da prova é do autor, e a ausência de provas
documentais compromete a avaliação dos lucros cessantes.
Sustenta, outrossim, que a indenização por lucros cessantes deve ser
baseada em elementos objetivos, o que não ocorreu.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada não apresentou contraminuta.
É, no essencial, o relatório.
Documento eletrônico VDA51021407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:27
Código de Controle do Documento: e9484dd0-36d2-4e66-89c6-327e35bb5369

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Cinge-se a controvérsia à condenação da recorrente (VALE S.A.) ao
pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais decorrente da
determinação de evacuação de emergência pela iminência de rompimento de outras
barragens na região de Brumadinho.
Quanto à questão, o acórdão consignou (fls. 931-933):

Conforme provas produzidas nos autos, em especial o
contrato de locação de ordem 7, bem como os depoimentos
testemunhais, comprovam que os autores residiam e
laboravam na região afetada pelos infortúnios supra
descritos, no endereço da Casa 2, dentro do perímetro da
Granja Vilela - São Sebastião das Águas Claras, em Nova
Lima.

E, não obstante a assertiva da ré em sentido contrário, esta
não impugna, de forma específica, o acervo probatório
destacado, o que impõe concluir que os autores
enfrentaram, como grande parte da população local, o risco
de inundação em razão da elevação do risco de rompimento
das barragens administradas pela requerida/apelante, além
dos efeitos de comprometimento financeiro, pelos
obstáculos de desenvolvimento das atividades no local, fato
notório.

Em relação aos lucros cessantes, asseguram os autores que
obtinham renda mensal de, aproximadamente, de
R$8.500,00, que teriam sido interrompidos em razão da
elevação dos riscos de rompimento das barragens.

Como decorre do apurado pelo i. Magistrado de primeiro
grau, a prova testemunhal foi enfática na constatação de
que ambos os recorrentes laboravam promovendo a
comercialização de cafés da manhã para as pousadas no
local, se tratando de trabalho sistemático realizado na
região de Macacos, fato, aliás, não combatido pela parte ré.
Portanto, presente a prova do nexo de causalidade entre os
danos que a parte autora alega ter sofrido com a conduta
que imputa à requerida.

Assim, motivos que levaram ao comprometimento da
realização da atividade laboral dos autores e consequente
perda de renda é corolário lógico, eis que impedidos de
comercializar os cafés artesanais, o que resultou no
desequilíbrio econômico.

Dito isso, reconhece-se a necessidade de modificar a r.
sentença em condenar a requerida a indenizar os autores
pela perda de renda desde a data do evento danoso,
obstáculo para a continuidade das atividades
16/02/2019
laborais.
Documento eletrônico VDA51021407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:27
Código de Controle do Documento: e9484dd0-36d2-4e66-89c6-327e35bb5369

Contudo, embora a prova testemunhal indique o
desempenho de atividade laboral pelos autores, elas não
são capazes de delimitar a extensão da renda previamente
obtida, inexistindo nos autos qualquer registro sobre a
média de rendimento mensal auferido por eles, não
obstante a indicação contida na peça de ingresso
(R$8.500,00/mês).

É cediço que elementos concretos e individuais, que
espelhem a fonte de renda pretérita e a eventual redução
que ela sofreu, são fundamentais para dimensionar eventual
dano e extensão da responsabilidade que a requerida tem.

E, embora presumível que os fatos ocorridos tenham
resultado na subtração dos rendimentos mensais dos
autores, estes postulam valor certo, de R$8.500,00 por mês,
não há elemento para subsidiar suas alegações para
reconhecer os rendimentos na forma postulada.

Assim, embora ausente prova contundente a respeito do
valor da renda mensal de ambos os autores e elementos
concretos da periodicidade devida, o acervo probatório
recomenda a fixação da verba em 1 (um) salário mínimo
para cada um, exigindo ainda ajustar o lapso temporal para
pagamento.

Antes disso, relevante registrar que o presente caso não se
insere na hipótese prevista no Programa de Compensação
Financeira, em relação ao qual não se tem notícia neste
feito de eventual participação dos autores. Todavia, cumpre
ressaltar que uma situação não obsta a outra, levando em
consideração o direito efetivamente perseguido neta
demanda – lucros cessantes decorrentes da perda de
rendimentos.

Assim considerando, hei por bem fixar a indenização por
lucros cessantes correspondentes a um salário mínimo
vigente ao tempo do vencimento de cada parcela, pelo
prazo de 24 meses, qual seja, de fevereiro de 2019 a janeiro
de 2021, em favor de cada um dos autores, período
razoável para a retomada de nova atividade laboral pelos
autores. Referido valor deverá ser quitado em um único
desembolso, e, a partir de fevereiro de 2021, deverá ser
acrescido de correção monetária, pelos índices da CGJ
TJMG, e juros de mora de 1%, ambos a partir do evento
danos, dada a natureza extracontratual entre os
demandantes.

Quanto aos danos morais, eles podem ser extraídos da
narrativa e das provas produzidas nos autos.

Ainda que não esteja instruído o feito com laudo
contemporâneo à data do evento danoso, o só fato dos
autores se encontrarem na região no dia do acionamento
das sirenes, com necessidade de interrupção de suas
Documento eletrônico VDA51021407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:27
Código de Controle do Documento: e9484dd0-36d2-4e66-89c6-327e35bb5369

atividades diante do clima de temor e amedrontamento
generalizados, é suficiente para caracterizar violações aos
seus direitos de personalidade.

Há que se considerar o contexto de intranquilidade e
preocupação gerados pela perda de fonte de renda habitual,
sobretudo por se tratar, ambos, de trabalhadores
autônomos, sem renda fixa, que dependem do setor de
entretenimento para se sustentar (fls. 931/934).

Desse modo, elidir a conclusão da Corte estadual, com o fim de acolher a
pretensão da recorrente de não pagar indenização por danos morais e os lucros cessantes,
demandaria a análise do conteúdo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável
em recurso especial, consoante Súmula n. 7/STJ.
Assim, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51021407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:27
Código de Controle do Documento: e9484dd0-36d2-4e66-89c6-327e35bb5369

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.913.089 / MG
Número Registro: 2025/0124966-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000232364612004 50032564620208130188
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALE S.A
ADVOGADOS : DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO - MG076938
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
ROBERTA DE CARVALHO ASSAF FERREIRA - MG211004
AGRAVADO
: AUGUSTO DE ARAUJO PORTO
AGRAVADO
: JAQUELINE FARIA DE LOURDES GUIMARAES
ADVOGADOS : EDINÁLIA GOMES DE OLIVEIRA - MG116324
CRISTIANE SAMPAIO DE ALMEIDA - MG136667
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51583509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:46:42
Código de Controle do Documento: a847f4fc-38d8-48de-a1ee-9fa38c744c9b

AGRAVANTE : VALE S.A
ADVOGADOS : DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO - MG076938
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
ROBERTA DE CARVALHO ASSAF FERREIRA - MG211004
AGRAVADO
: AUGUSTO DE ARAUJO PORTO
AGRAVADO
: JAQUELINE FARIA DE LOURDES GUIMARAES
ADVOGADOS : EDINÁLIA GOMES DE OLIVEIRA - MG116324
CRISTIANE SAMPAIO DE ALMEIDA - MG136667
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51583509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:46:42
Código de Controle do Documento: a847f4fc-38d8-48de-a1ee-9fa38c744c9b